Tribunal: TJES
Processo: 5004307-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004307-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELICIO PEZENTE NETO e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004307-78.2021.8.08.0000

AGTES: FELÍCIO PEZENTE NETO
e
MARINELE DUARTE PEZENTE

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FELÍCIO PEZENTE NETO
e
MARINELE DUARTE PEZENTE
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 1504684, p. 116-120) que, nos autos da
“ação de desapropriação por utilidade pública”
proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, considerando haver depósito judicial de quantia suficiente à indenização e comprovação da urgência, deferiu o pedido liminar e emitiu este último na posse do imóvel descrito na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 1504619, p. 01-24), os agravantes postulam a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, basicamente, o que segue: (i)
“o
Município de Vila Velha, amparado em ‘laudo de avaliação’ feito pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, ofereceu a título de depósito prévio e justa indenização a quantia de R$ 108.073,67, o que equivale a R$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos) por m2”
;

(ii)
“c
omo está posto no laudo de avaliação datado de Março de 2021, a composição do preço ofertado nestes autos teve como referência às amostras de mercado colhidas pelo avaliador Wander Sapucaia no ano de 2012”
, olvidando-se da valorização imobiliária ocorrida desde então; (iii)
“era dever da administração pública ter feito levantamento atualizado de amostras de imóveis da região de influência e, com isso, apurar o valor do preço do metro quadrado atualizado da região, para ao final apresentar sua oferta”
; (iv)
“a comissão de avaliação, ao fazer a mera atualização dos valores apurados em 2012, apenas cumpriu a ordem ilegal do superior”
; (v)
“como se não bastasse ter balizado a oferta numa avaliação de 2012, o laudo pericial contratado pelo Município avaliou o imóvel como rural, contrariando o parcelamento anterior aprovado, a sua localização e todas as características urbanas da gleba (arruamento, água, luz etc)”
; (vi)
“o valor oferecido pelo Município foi de R$ 36,00/m2, ao passo que na avaliação feita pelos expropriados, com dados atualizados do mercado, o preço mínimo do metro quadrado é de R$ 788,81 e R$ 934,65 o valor máximo, ou seja, quase 30 vezes mais do que aqueles ofertados pelo Município e que tem por base uma pesquisa de mercado de 2012”
, e; (vii)
“por todos estes motivos, ainda que seja assente que é apenas na perícia definitiva que serão apurados todos os prejuízos suportados pela parte desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente para viabilizar a imissão provisória na posse possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 1511765, p. 01-06).

O agravado aviou agravo interno (ID 1562025, p. 01-22) em face da decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual será examinado conjuntamente com o agravo de instrumento, que já se encontra em condições de julgamento.

O agravado ainda apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1625686, p. 01-22).

Os agravantes igualmente apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 1762212, p. 01-12).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção (ID 1894738, p. 01-02).

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 01 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/06/2022

A SRA ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-

Boa tarde, Excelências e eminente Desembargador Relator.

Senhores Desembargadores, não é a primeira vez que esse Tribunal enfrentará a matéria que vamos sustentar, já que a Terceira Câmara recentemente julgou um caso,

um

agravo de instrumento, até do qual

a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira participou do julgamento, referente a uma área exatamente vizinha ao meu cliente, que é a área objeto da ação.

O que estamos discutindo aqui, basicamente, é uma ação de desapropriação que o Município de Vila Velha propôs, obvio em Vila Velha, para fazer a sede do parque de Jacarenema. Não estamos falando daquela área grande da família Oliveira Santos que tem uma grande

vegetação. Estamos falando, basicamente, de uma área que não tem qualquer tipo de vegetação, é uma área nobre, de frente para a rodovia, que hoje

dá acesso ao Bairro Santa Paula, condomínio da Galvan e outros condomínios imensos que tem sido criados numa região que está sendo imensamente valorizadas

há

algum tempo.

O Município de Vila Velha desde 2003 juntou o teor decreto criando o Parque Municipal

de Jacaranema, mas nunca, verdadeiramente, indenizou ninguém. Em 2012 começaram a fazer um procedimento administrativo, para fazer

avaliação e nessa avaliação apuraram que a área do metro quadrado do meu cliente seria de R$ 38,00 (trinta e oito reais).

Desculpe, um pouco menos.

Quando o processo teve o seu curso, e estamos falando em 2012 essa

avaliação. O processo teve a sua tramitação. No meio do procedimento, por volta de 2016, algum servidor cogitou à possibilidade de atualizar esse valor e,

à época,

o Procurador do Município disse: não pode atualizar, porque a premissa básica da desapropriação é que a avaliação tem que ser contemporânea à época da desapropriação”.

Então não posso pegar um valor de 2012 simplesmente jogar o índice, porque o índice é uma mera correção de valores, ele não acompanha o mercado. E sabemos o quanto Vila Velha se valorizou nos últimos tempos e que hoje o progresso da cidade, o avanço da cidade é justamente essa área em direção a Barra do Jucu e adjacências.

Bem, essa era a premissa.

Quando foi em 2021,

o município de Vila Velha restabeleceu, até porque precisava cumprir um acordo com o Ministério Público de implantação efetiva do parque,

e essa ação

vem se arrastando há muito tempo. E o que fazem? Ao invés de fazerem uma avaliação nova,

simplesmente atualizam esse valor e chega ao valor do metro quadrado em Vila Velha, de frente para a Rodovia do Sol em R$ 38,00 (trinta e oito reais). Esse é o valor que está sendo apurado.

Então, esse valor, a avaliação não é contemporânea, não tem qualquer balizamento, porque, Excelências, trinta e oito reais e, já disse em outros processos, não compramos queijo,

hoje, quanto mais o metro quadrado de uma área valorizada.

A inflação está ai. Esse valor não remunera o cliente, não vai recompor minimamente o patrimônio.

Pois bem.

Quando fizemos o pedido de reconsideração, alegando justamente essa disparidade, o município trouxe uma planilha com dez amostras. Nessas dez amostras o valor com menor metro quadrado que o município apontou é de R$ 300,00 (trezentos reais) o metro quadrado.

Qual a lógica de ir

lá e oferecer R$ 38,00

e sendo que as próprias

amostras que o município trouxe, a menor está

R$ 300,00. É injustificável.

O eminente Desembargador Jorge, à época, concedeu o efeito suspensivo, o processo teve o seu curso e está agora, na última semana, iniciou avaliação provisória para justamente chegar a esses pontos.

O município tem algumas premissas, Excelências, que entendemos, assim como a Terceira

Câmara já bem percebeu,

que estão completamente errados.

A primeira premissa é que a avaliação tem que ser contemporânea. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse ponto.

Além disso, da avaliação tem que ser contemporânea, temos um outro dado que é que o Superior Tribunal de Justiça já analisou essa questão se dá emissão de posse ou não dá, formou-se um tema de repercussão repetitivo,

que nesse tema ele é bem claro dizendo: que o município até pode utilizar á área, o valor do IPTU. Só

que o valor do IPTU tem que estar atualizado”.

Mas tem um detalhe: o município de Vila Velha não atualiza a planta de valores do metro quadrado desde 2007, salvo engano. Tanto é que o tribunal de contas em 2017 notificou o município para que fizessem a atualização dessa planta, porque isso ao não atualizar, implica numa certa forma numa renúncia fiscal.

Então esse entendimento, Excelências, e faço questão de fazer esse destaque do tema 472, quando o Superior Tribunal de Justiça, diz: o valor cadastrado no imóvel vinculado ao IPTU, somente pode ser adotado para satisfazer os requisitos do depósito judicial, se estiver autorizado. Se estiver sido atualizado e, mais, imediatamente ao ano

fiscal anterior”.

E não é.

Não estamos falando de uma área que tenha vegetação de área de preservação, não estamos falando de uma área que tenha um APP, uma beira rio.

Estamos falando de uma área urbana da qual o município ao longo dos anos vem cobrando ao longo dos anos o IPTU dessas pessoas, assim como cobrava no processo que a Desembargadora Eliana participou do julgamento, desses todos, esses quatro lotes.

Senhores Desembargadores, o que viemos pedindo é que configure o enriquecimento sem causa.

E na dúvida, esse Tribunal em diversas oportunidades,

já determinou que fosse feito avaliação provisória, porque a disparidade é muito grande. Não estamos falando de diferenças mínimas, no dobro do valor. Estamos falando de uma base de R$ 38,00 (trinta e oito reais), no mínimo, para áreas ali que valem, que

podem chegar potencialmente a no mínimo mil reais o

metro quadrado.

Com esse valor, hoje, o valor da atualização total da condenação para uma área de

dois mil e novecentos metros quadrados, não estamos falando de lotes, estamos falando de áreas grandes, está dando o valor total da oferta de R$ 108.000,00

(cento e oito mil reais). Cento e oito mil reais, hoje, mal, mal

compra

um carro médio, porque as coisas estão sendo valorizadas.

O último ponto:

o munícipio parte de uma interpretação, que acho que vai demandar ainda uma análise jurídica muito grande, porque o município entende que é área rural. E como chegam a essa interpretação: o artigo 49, Lei de Unidade de Conservação, diz que uma unidade de conservação, uma área quando transformada para área de conservação para fins integral, ou seja, não pode nada, passando a ter efeitos de rural. Só que os efeitos de rural, Excelências, ela não é para desvalorizar a área e, sim, para que você não tenha a expansão urbana que possibilite o parcelamento.

Por que se entender, Excelências, de que o município tem interesse em criar uma unidade de conservação,

não tem recurso financeiro. O que ele faz? Cria um decreto.

A partir dessa edição do decreto, a área por si só virou rural. E por si só virou rural, ela se transformou e perdeu o seu conteúdo econômico? Num passe de mágica, ela vai ser transformar nisso aqui?

E o município de Vila Velha e todo o entorno

de Santa Paula deixou e permitiu o longo parcelamento. Não há que se discutir de que lá em 1980 havia ali uma vegetação. Quando o cliente adquiriu a área em 1997 já não tinha essa vegetação, e de fato não tem. Se tivesse, a obrigação do município era que adotasse as medidas legais para que recuperasse.

Mas não tem vegetação, não tem possibilidade de recuperação, e tanto não tem que o município simplesmente foi lá, já com a ordem de emissão de posse concedida pelo Juiz de Primeiro Grau, fez o patrolamento, nivelou o terreno, está lá, e quem passa hoje vê perfeitamente que não tem essa dificuldade.

Senhores Desembargadores, o nosso objetivo é pedir que seja

feita a avaliação provisória porque acho que congela no tempo uma situação fática, porque também se não faz essa perícia agora,

a avaliação provisória demore 5(cinco), 6 (seis) anos

e, ai sim,

vai ter

uma valorização até maior, o que é natural. E ficaremos discutindo qual a época do laudo que deveria ter sido aproveitado, se é de agora ou se é de daqui a cinco anos.

Entendemos que isso beneficia o interesse público, vai a avaliação provisória, ela vai ao encontro do interesse público.

Por fim, Excelências, destaco um trecho do voto do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no acórdão que foi julgado agora em fevereiro,

que Sua Excelência, em fala: “uma eventual determinação judicial, no sentido de que o ente público adote às medidas necessárias para a implantação do Parque Municipal

de Jacarenema não autoriza em absoluto que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente, no que pertine ao recebimento da justa indenização,

ante à desapropriação do seu patrimônio”.

Muito obrigada, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR. MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Cumprimentando a doutora Christina Cordeiro Santos, e com a palavra o Doutor Vitor Soares Silvares.

*

O SR ADVOGADO VITÓR SOARES SILVARES:-

Boa tarde a todos, peço vênia
para cumprimentar o eminente presidente, desembargador Manoel Alves Rabelo, em nome de vossa excelência cumprimento os demais desembargadores; Cumprimentar a nobre procuradora de Justiça, Doutora Catarina; Cumprimentar minha colega Cristina, em nome dela, cumprimentar os demais colegas e servidores, em nome da secretaria Bruna.

Hoje o que está em julgamento não é apenas um agravo de instrumento numa emissão provisória na posse do processo de desapropriação, hoje está em julgamento à proteção da unidade de conservação de Jacarenema. Unidade que por anos e anos, e isso é fato público e notório, foi violentada, às vezes, por atearem fogo, às vezes, por supressões de vegetação indevida, e por acaso descobrimos que, recentemente, uma dessas ações de supressão de vegetação indevida ocorreu nesses lotes que hoje são objetos dessas desapropriações, inclusive, neste lote no processo de 1997, do IEMA, aonde já era unidade de conservação, pela lei 5427 de 1997 do Estado de Espírito Santo. O decreto 33 de 2003 do município vem sim, seis anos depois, mas já era unidade conservação em 1997.

Também a lei do SNUC, a lei 9985 de 2000, acaba de chancelar as unidades de conservação Brasil afora, e também Jacarenema é mais uma vez contemplada.

Aliás, o próprio, IEMA, de forma taxativa, em 97, já reconhecia esses lotes especificamente como dentro da unidade de conservação, não da zona de amortecimento, dentro da unidade de conservação.

Hoje também, excelência está em julgamento, sim, o desenvolvimento sustentável de 57 km no município de Vila Velha, 27% do município. Por que é verdade existe realmente uma ação civil pública em que o Ministério Público ajuizou contra o estado e IEMA e o município para que não fosse autorizado nenhum empreendimento em toda essa zona de amortecimento ao redor da unidade de conservação, até que houvesse a implantação material do Parque de Jacarenema, ou seja, até que lá, o município ou o estado fizesse o Centro de Educação Ambiental, colocasse, lá, a base da Polícia Ambiental.

E neste acordo celebrado recentemente no Cejusc e homologado pelo eminente desembargador Walace Pandolpho kiffer, o município se comprometeu, sim, a fazer essas desapropriações e fazer esse Centro de Educação Ambiental, e também colocar lá base da Polícia Ambiental para proteção do Parque de Jacarenema.

Então hoje nós estamos falando, também, no julgamento da supremacia do interesse público sobre o privado, data máxima vênia.

Se atendo, especificamente, a questão da emissão provisória na posse, o Município entendi sim, que atendeu todos os requisitos o decreto lei 3365/41.

Lá foi decretada a desapropriação, foi alegada a urgência e foi depositado o valor, não o valor cadastral imobiliário, que é em torno de R$ 23,00 reais, o metro quadrado, dá R$ 69.000,00 reais, não o valor da planta genérica de valores, que é R$ 10,00 reais aquela área, mas sim, o valor da avaliação administrativa atual, não atualizada, com base nas normas da ABNT. Nós estamos falando de uma avaliação administrativa que o STJ, juntamos votos Ministro Napoleão, dentre outros, Herman Benjamin onde reconhece que a avaliação administrativa atenderia esses requisitos. E aí sim, chegou ao valor de R$108.000,00 reais, maior do que o valor cadastral imobiliário hoje lá registrado no âmbito do município de Vila Velha.

E assim, excelência, queria também registrar que numa dessas liminares, ora concedida pelo eminente magistrado Dr.Ubiratan, ora pelo Dr. Délio, todas deferidas no primeiro grau, também foi objeto de outro agravo de relatoria do Desembargador Annibal de Rezende Lima e V.Exa. manteve a emissão provisória.

Então, hoje, estamos lá, realmente, já fizemos a terraplanagem junto com o Ministério Público lá nos acompanhando, porque há um cumprimento de condicionantes dois estaques de condomínios no munícipio de Vila Velha, onde eles fizeram o projeto, e eles precisam executar essa base da Policia Ambiental e o Centro de Educação Ambiental.

E
concessa máxima vênia
a gente pede que seja revogada a liminar com efeito suspensivo concedido, negando provimento ao agravo de instrumento, de sorte a reestabelecer a remissão provisória deferida em primeiro grau.

Muito obrigado.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004307-78.2021.8.08.0000

AGTES: FELÍCIO PEZENTE NETO
e
MARINELE DUARTE PEZENTE

AGDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FELÍCIO PEZENTE NETO
e
MARINELE DUARTE PEZENTE
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 1504684, p. 116-120) que, nos autos da
“ação de desapropriação por utilidade pública”
proposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, considerando haver depósito judicial de quantia suficiente à indenização e comprovação da urgência, deferiu o pedido liminar e emitiu este último na posse do imóvel descrito na petição inicial.

No caso, a municipalidade agravada ajuizou a ação de origem (ID 1504633, p. 04-21) sob o argumento de que, por meio do Decreto nº 128/2021, foi declarado como sendo de utilidade pública a área de 346,27ha, sendo que, desse total, individualiza-se o lote de nº 05, com área de 2.986,60m2, de propriedade dos agravantes, localizado na Rodovia do Sol, na Barra do Jucu. Por ter urgência em ser imitido na posse, a fim de dar cumprimento ao comando judicial advindo na ação civil pública tombada sob o nº 0001834-75.2016.8.08.0035, o agravado procedeu à avaliação administrativa do imóvel e depositou o valor médio encontrado, de R$ 108.073,67 (cento e oito mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 1504684, p. 116-120):

[...]
Como mencionado, o Município de Vila Velha pede a medida liminar de imissão na posse de imóvel declarado como de utilidade pública para fins de desapropriação, apresentando laudo de avaliação e correspondente depósito de valor.

O Decreto-Lei nº 3.365/41, que rege as desapropriações por utilidade pública, prescreve em seu artigo 15 sobre a possibilidade de o Juiz autorizar liminarmente, e de forma provisória, a imissão na posse, desde que demonstrada a urgência e efetuado o depósito de valor suficiente a garantir eventuais prejuízos decorrentes da desapropriação. Confira-se:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§1° A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Na hipótese, o expropriante apresentou laudo de avaliação confeccionado pelos técnicos da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, que estimaram a situação do imóvel, diagnóstico de mercado e limitações ambientais, tudo indicando que o valor é adequado à justa indenização das partes Requeridas.

Anoto que, apesar de ainda de não ter sido realizada avaliação judicial prévia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de ser dispensável tal avaliação em casos de urgência, pois caso o valor inicialmente depositado seja inferior ao constatado ao final do processo, a teor do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 3365/1941, deverá ser realizado o depósito complementar da diferença eventualmente apurada. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL DESAPROPRIAÇÃO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – 1- A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia ou de pagamento integral. 2- "Não contraria a Constituição o art. 15, §1°, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública)" - Súmula 352/STF. 3- Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1.252.893 - (2011/0068243-0) - 2" 1. - ReI. Min. Herman Benjamin - DJe 08.09.2011 - p. 887).

Assim, considerando haver depósito judicial de quantia suficiente à indenização e comprovação da urgência, qual seja, a necessidade de cumprimento da condenação judicial proferida no julgamento da Ação Civil Pública nº 0001834-75.2016.8.08.0035, tenho que a tutela de urgência deve ser deferida. [...]

Inconformados, os agravantes postulam a reforma da decisão recorrida, defendendo, basicamente, o que segue: (i)
“o
Município de Vila Velha, amparado em ‘laudo de avaliação’ feito pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, ofereceu a título de depósito prévio e justa indenização a quantia de R$ 108.073,67, o que equivale a R$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos) por m2”
;

(ii)
“c
omo está posto no laudo de avaliação datado de Março de 2021, a composição do preço ofertado nestes autos teve como referência às amostras de mercado colhidas pelo avaliador Wander Sapucaia no ano de 2012”
, olvidando-se da valorização imobiliária ocorrida desde então; (iii)
“era dever da administração pública ter feito levantamento atualizado de amostras de imóveis da região de influência e, com isso, apurar o valor do preço do metro quadrado atualizado da região, para ao final apresentar sua oferta”
; (iv)
“a comissão de avaliação, ao fazer a mera atualização dos valores apurados em 2012, apenas cumpriu a ordem ilegal do superior”
; (v)
“como se não bastasse ter balizado a oferta numa avaliação de 2012, o laudo pericial contratado pelo Município avaliou o imóvel como rural, contrariando o parcelamento anterior aprovado, a sua localização e todas as características urbanas da gleba (arruamento, água, luz etc)”
; (vi)
“o valor oferecido pelo Município foi de R$ 36,00/m2, ao passo que na avaliação feita pelos expropriados, com dados atualizados do mercado, o preço mínimo do metro quadrado é de R$ 788,81 e R$ 934,65 o valor máximo, ou seja, quase 30 vezes mais do que aqueles ofertados pelo Município e que tem por base uma pesquisa de mercado de 2012”
, e; (vii)
“por todos estes motivos, ainda que seja assente que é apenas na perícia definitiva que serão apurados todos os prejuízos suportados pela parte desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente para viabilizar a imissão provisória na posse possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel”
.

De minha parte, a despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, a decisão objurgada deve ser prontamente revista.

De fato,
“
o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida
e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente
”
. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

No caso, todavia, é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes. Enquanto uma (ID 1504684, p. 25-35), apresentada pelo agravado, tendo como baliza laudo elaborado em agosto/2012, aponta o valor, atualizado pelo IGP-M, de R$ 108.073,67 (cento e oito mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), a outra, apresentada pelos agravantes, escorado por substancioso laudo datado de junho/2021 (ID 1504685, p. 01-07), indica o valor de R$ 2.940.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta mil reais).

A princípio, tal como defendido pelos agravantes, o laudo apresentado pelo agravado, elaborado com supedâneo em outro datado de agosto/2012, desconsiderou o latente crescimento imobiliário da região desde então (Rodovia do Sol, na Barra do Jucu), com a inauguração de shoppings, condomínios privados de casas e outros empreendimentos imobiliários, faculdades, hipermercado e etc., o que, penso, influencia sobremaneira no preço. Se prevalecer a cotação imobiliária feita pelo agravado, o metro quadrado do imóvel girará em torno de R$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos), o que não parece coadunar com os registros descritivos feitos pelo próprio com relação a região, que conta com boa infraestrutura e acessibilidade.

Ademais, há ainda que sobrelevar a controvérsia quanto à classificação do imóvel, se inserido em zoneamento rural ou urbano.

Nessa circunstância, é recomendável, para efeito de concessão de imissão provisória na posse, a realização de uma avaliação judicial provisória. A realização de perícia judicial provisória é admitida pelo c. STJ, como se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante. III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 9/6/2017).

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL. - Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse. - O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941). - Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido. (REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012).

Outro, aliás, não é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO DE VALOR EMBASADO EM LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. 1. - Tratando-se de servidão administrativa deve ser observado para efeito de imissão provisória na posse o disposto no 15 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, podendo, pois, ser feita independente da citação do réu, mediante depósito. Nesse sentido: O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação (TJ-ES., Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016). 2. - O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel (TJ-ES., Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014). 3. - Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem (TJ-ES, Agravo de instrumento n. 0002087-58.2016.8.08.0069, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 01-11-2016, data da publicação no Diário: 11-11-2016). 4. - No caso, é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes. Enquanto uma, apresentada pela autora, aponta o valor de R$132.690,64 a outra, apresentada pelos réus, indica o valor de R$1.738.929,52, sendo recomendável, para efeito de concessão de imissão provisória da apelada na posse, a realização de uma avaliação judicial provisória. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000600, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO IMISSÃO NA POSSE LAUDO UNILATERAL AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 IMPRESTABILIDADE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na falta de utilização dos parâmetros objetivos indicados pelo § 1º, do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 no laudo de avaliação feito unilateralmente pelo ente público, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento seja realizado pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de profissional especializado de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem. 2. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000547, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL, A AVALIAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS CONTÍGUOS E A AVALIAÇÃO DE MERCADO REALIZADA PELO EXPROPRIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preceitua o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República de 1988 que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 2. O Decreto-Lei nº 3.365/41, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública, estabelece, em seu artigo 15, os requisitos que autorizam a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, a interpretação do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 é a de que, dada a urgência da desapropriação, a imissão provisória na posse do imóvel dispensa a citação do réu, bem como a avaliação judicial prévia e o pagamento integral (AgRg no Ag 1371208/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011). 4. Consoante assentado no julgamento do REsp 1139701/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, quando integrante da PRIMEIRA TURMA do STJ, publicado no DJe 30/03/2010, a imissão provisória apenas transfere a posse do imóvel, limitando o expropriado do uso e gozo do bem, que será compensável pelo levantamento equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado e pela incidência dos juros compensatórios sobre eventual saldo remanescente. (¿) o expropriante obterá a propriedade do bem somente após o pagamento da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV) fixada pelo juízo, quando apurado o real valor do bem desapropriado. 5. Hipótese em que há discrepância entre o valor do metro quadrado de outros imóveis também desapropriados pela agravada na região, o que foi considerado pelo julgador de origem em processo de desapropriação envolvendo outra área também destinada à implantação da Barragem do Rio Jucu, bem como há substancial diferença entre o valor constante do laudo de avaliação apresentado pela agravada e a avaliação mercadológica encomendada pelo expropriado agravante, tornando o valor depositado irrisório, o qual deve assegurar ao expropriado adquirir outra moradia. 6. O art. 14, do Decreto-lei nº 3.365/1941, admite que o juiz designe perito de sua escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens, assegurando ao autor e réu indicarem assistente técnico. 7. No caso concreto a avaliação prévia deve preceder à imissão na posse. E, uma vez realizada a perícia já determinada pelo julgador de origem, não haverá óbice à imissão na posse da agravada, podendo inclusive ser determinada a complementação do depósito. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000354, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens. 3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante. 4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR VIL, INSUFICIENTE PARA GARANTIR A ENTRADA DA EXPROPRIANTE NO IMÓVEL RURAL. 1) A servidão de passagem administrativa é imposição de ônus reais sobre propriedade particular, visando utilidade pública, in casu, a implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica Mascarenhas - Linhares. Em hipóteses tais, o particular tolera restrições ao exercício dos poderes inerentes à propriedade, recebendo, por isso, indenização proporcional à redução do ius fruendi. 2) A imissão provisória na posse de imóvel é providência viável sob o aspecto normativo, desde que preenchidas as seguintes condições: (i) declaração de urgência, emitida no próprio decreto expropriatório ou no curso da ação judicial, e (ii) depósito prévio, nos moldes do Decreto-Lei nº 3.365⁄41. O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel. 3) Na hipótese dos autos, a laudo de avaliação feito pela expropriante ostenta flagrantes inconsistências, apontando, como valor final da faixa serviente, quantia vil. Se prevalecesse a cotação imobiliária feita pela concessionária de energia elétrica, o metro quadrado do imóvel valeria a irrisória quantia de R$1,24 (um real e vinte e quatro centavos), precificação que não se coaduna com os registros descritivos feitos pela própria empresa. 4) São verossímeis as alegações do casal expropriado, no sentido de que o diminuto depósito feito pela expropriante não corresponde, sequer minimamente, aos prejuízos decorrentes da servidão (que importará na erradicação de cultura cafeeira produtiva), restando, pois, imprestável para garantir a imissão provisória na posse do imóvel. 5) Recurso conhecido e provido, para revogar a ordem de imissão provisória na posse do imóvel rural objeto da contenda. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014149000607, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2014, Data da Publicação no Diário: 25/08/2014).

No particular, a despeito das justificadas considerações do agravado quanto a urgência da imissão na posse, a avaliação judicial prévia, em razão do todo colacionado acima, afigura-se salutar para aferir o justo valor do depósito prévio, de sorte a assegurar aos agravantes ao menos um montante mínimo pela intervenção do Estado na propriedade.

Deste modo, a decisão objurgada deve ser cassada, não subsistindo a fundamentação utilizada pelo julgador
a quo
para deferir o pleito liminar, valendo consignar, por derradeiro, que a perícia judicial já foi designada pelo julgador
a quo
, estando agendada para iniciar em 08/06/2020 (ID
13883285
, originário).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão objurgada, notadamente no capítulo que
deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Como consequência do exame da integralidade do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno aviado em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

V I S T A

O SR DESEMARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.·.

*

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004307-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FELÍCIO PEZENTE NETO e MARINELE DUARTE PEZENTE

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento do Agravo de Instrumento interposto por Felício Pezente Neto e Marinele Duarte Pezente em face da Decisão reproduzida no id 1504684 (páginas 116-120), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Desapropriação ajuizada pelo Município de Vila Velha, deferiu:

“(...) o pedido liminar a fim de imitir o MUNICÍPIO DE VILA VELHA na posse do imóvel descrito na inicial, o Lote nº 005, com área de 2.986,60 m2 (dois mil novecentos e oitenta e seis metros e sessenta centímetros quadrados), situado à Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, CEP nº 29125-000, registrado sob a matrícula nº 54.051 do livro nº 2-JL, fls. 264, do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, inscrição imobiliária nº 03.02.459.0030.000, imóvel de propriedade de FELICIO PEZENTE NETO e MARINELE DUARTE PEZENTE.” (Página 118).

Inconformados com o deferimento do pedido liminar de imissão de posse, os ora Agravantes interpuseram o recurso em julgamento (id 1504619) com os fundamentos assim expostos pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana no Relatório inserido no id 2682110:

“(...) (i)
‘o Município de Vila Velha, amparado em ‘laudo de avaliação’ feito pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, ofereceu a título de depósito prévio e justa indenização a quantia de R$ 108.073,67, o que equivale a R$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos) por m2’
;

(ii)
‘como está posto no laudo de avaliação datado de Março de 2021, a composição do preço ofertado nestes autos teve como referência às amostras de mercado colhidas pelo avaliador Wander Sapucaia no ano de 2012’, olvidando-se da valorização imobiliária ocorrida desde então
;

(iii)
‘era dever da administração pública ter feito levantamento atualizado de amostras de imóveis da região de influência e, com isso, apurar o valor do preço do metro quadrado atualizado da região, para ao final apresentar sua oferta’
;

(iv)
‘a comissão de avaliação, ao fazer a mera atualização dos valores apurados em 2012, apenas cumpriu a ordem ilegal do superior’
;

(v)
‘como se não bastasse ter balizado a oferta numa avaliação de 2012, o laudo pericial contratado pelo Município avaliou o imóvel como rural, contrariando o parcelamento anterior aprovado, a sua localização e todas as características urbanas da gleba (arruamento, água, luz etc)’
;

(vi)
‘o valor oferecido pelo Município foi de R$ 36,00/m2, ao passo que na avaliação feita pelos expropriados, com dados atualizados do mercado, o preço mínimo do metro quadrado é de R$ 788,81 e R$ 934,65 o valor máximo, ou seja, quase 30 vezes mais do que aqueles ofertados pelo Município e que tem por base uma pesquisa de mercado de 2012’
,

e;

(vii)
‘por todos estes motivos, ainda que seja assente que é apenas na perícia definitiva que serão apurados todos os prejuízos suportados pela parte desapropriado, isso não significa que o valor depositado previamente para viabilizar a imissão provisória na posse possa ser aleatório e em descompasso com a realidade do imóvel
’.”

Iniciado o julgamento – e após Sustentação realizada pelos Advogados das partes – o eminente Relator, em voto verdadeiramente substancioso, deu provimento ao recurso “
a fim de cassar a decisão objurgada, notadamente no capítulo que deferiu o pedido de imissão provisória na posse
”, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município Agravado (no id 1562025).

No entendimento de Sua Excelência, amparado em diversos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal (TJES), a imissão provisória na posse do expropriante é possível quando constada a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, mas desde que este depósito seja proporcional ao prejuízo que a desapossamento imporá ao bem serviente.

A partir deste mencionado entendimento, o eminente Relator apontou a grande divergência entre o laudo unilateral produzido pela equipe técnica do Município Agravado e aquele elaborado por profissionais contratados pelos Agravantes; em suma, essa divergência de valor é suficiente para impor a realização de perícia judicial prévia. Nestes termos a manifestação do Desembargador Jorge:

“De fato,
‘o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida
e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente’
. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

No caso, todavia, é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes. Enquanto uma (ID 1504684, p. 25-35), apresentada pelo agravado, tendo como baliza laudo elaborado em agosto/2012, aponta o valor, atualizado pelo IGP-M, de R$ 108.073,67 (cento e oito mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), a outra, apresentada pelos agravantes, escorado por substancioso laudo datado de junho/2021 (ID 1504685, p. 01-07), indica o valor de R$ 2.940.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta mil reais).

A princípio, tal como defendido pelos agravantes, o laudo apresentado pelo agravado, elaborado com supedâneo em outro datado de agosto/2012, desconsiderou o latente crescimento imobiliário da região desde então (Rodovia do Sol, na Barra do Jucu), com a inauguração de shoppings, condomínios privados de casas e outros empreendimentos imobiliários, faculdades, hipermercado e etc., o que, penso, influencia sobremaneira no preço. Se prevalecer a cotação imobiliária feita pelo agravado, o metro quadrado do imóvel girará em torno de R$ 36,18 (trinta e seis reais e dezoito centavos), o que não parece coadunar com os registros descritivos feitos pelo próprio com relação a região, que conta com boa infraestrutura e acessibilidade.”

Pedi vista para melhor exame da questão exclusivamente do ponto de vista dos requisitos que autorizam a imissão provisória da posse, os quais se encontram previstos no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (“Lei da Desapropriação”).

Esclareço, por oportuno, que não pretendo me alongar no voto exatamente porque a demanda desapropriatória ainda está em fase inicial, restringindo-se a questão, tanto quanto possível, apenas à análise da possibilidade, ou não, de deferimento liminar da imissão provisória na posse bem expropriando.

E é a partir desta análise restrita que o momento comporta que, com a mais respeitosa vênia do eminente Relator (e dos Agravantes), vou divergir de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso, haja vista a conclusão, adiante fundamentada, segundo a qual o Agravado preencheu os requisitos legais necessários à imissão liminar na posse da área exproprianda.

Em início de fundamentação destaco que uma das condições necessárias ao deferimento liminar da imissão provisória na posse, na Ação de Desapropriação, é a urgência da medida, condição esta expressamente prevista no citado art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, que assim prevê:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Da leitura do artigo citado é possível concluir que a imissão provisória na posse depende da alegação de urgência da medida e do depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia, sendo possível sua concessão independentemente da citação do réu quando o valor do depósito corresponder aos critérios estabelecidos nas alíneas do dispositivo legal em comento.

Na hipótese dos autos o eminente Relator expressamente reconheceu como comprovada a urgência alegada pelo Município (“
No particular, a despeito das justificadas considerações do agravado quanto a urgência da imissão na posse
”); aliás, a urgência é bem clara, já que a Ação de Desapropriação encontra-se fundada no Decreto n.º 128/21 (que declarou a área dos Agravantes como sendo de utilidade pública) e há a necessidade de se dar cumprimento ao comando judicial proferido na Ação Civil Pública n.º 0001834-75.2016.8.08.0035.

Em relação ao valor do depósito me parece,
data maxima venia
, não ser possível concluir pelo provimento do recurso pela perspectiva da divergência entre os valores apurados pelo Município Agravado (páginas 25-35 do id 1504684) com aqueles outros encontrados na avaliação elaborada por profissional contratado pelos Agravantes (páginas 01-07 do id 1504685).

No caso, rogando vênias ao Engenheiro que produziu a avaliação imobiliária a pedido dos Agravantes, não há, no documento inserido no id 1504685, nenhum apontamento a respeito do terreno expropriando estar inserido em área ambiental de proteção integral – circunstância que afeta o preço do bem.

Isso fica claro quando se analisa, em cognição sumária, os anexos 03 e 04 (a partir da página 11) do laudo de avaliação imobiliária, no qual o profissional contratado pelos Agravantes tece considerações sobre a área sem ressaltar a questão ambiental de proteção integral, além de compará-la (vide fotos nas páginas 27 e 28, por exemplo) com locais onde é possível realizar construções e explorar a propriedade economicamente.

Ocorre que o bem imóvel expropriando se situa – e isso me parece inquestionável – no Parque Natural Municipal de Jacarenema, criado pelo Decreto Municipal n.º 33/03 e em vias de implantação e regularização na região que compõe a “
Unidade de Conservação na 'mata de Jacarenema (Barra do Jucu)'
” (conforme um dos “considerandos” do Decreto) por força do disposto no art. 11, alínea “h”, do ato das disposições finais e transitórias da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (Lei Orgânica n.º 01/90).

Com efeito, o fato do imóvel expropriando estar inserido em Parque Municipal o caracteriza como área de proteção integral, impondo-se, por esta razão, a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais – nos termos do art. 2º, incisos VI e IX da Lei n.º 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Assim, como área de proteção integral componente de Parque Municipal que objetiva a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e belezas cênicas (art. 8º, III e art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei n.º 9.985/00), me parece, em cognição sumária e provisória, que o valor da indenização do bem imóvel expropriando não deve ter como parâmetro aqueles utilizados na avaliação produzida pelos Agravantes, justamente porque, ao contrário dos lotes e propriedades tomadas como comparativo na citada avaliação, a área objeto da demanda, aparentemente, possui o conteúdo econômico esvaziado; em outras palavras, os Agravantes não poderão explorar o imóvel economicamente.

Em situações semelhantes à dos autos o STJ tem firme entendimento de que a indenização decorrente da desapropriação do bem, nos casos de área de proteção ambiental integral ou de preservação permanente, deve corresponder apenas à terra nua, isto é, sem considerar a possibilidade de construções ou mesmo do valor da cobertura vegetal. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRECEDENTES. 1.
Descabe indenizar, em separado, vegetação onde impossível haver uso econômico direto ou quando inexistente autorização ou licença de exploração válida e atual. Portanto a indenização deve ser limitada à terra nua, não se estendendo à cobertura vegetal
. (AgInt nos EDcl no REsp 1271075/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.9.2019; REsp 1.732.757/RO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; REsp 1.574.816/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.3.2018; REsp 1.090.607/SC, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2015; AgRg no REsp. 1.336.913/MS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 5.3.2015; REsp 848.577/AC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/9/2010; EREsp 251.315/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.6.2010. 2. Na hipótese dos autos, no que concerne especificamente à concessão de indenização da cobertura vegetal componente de Área de Preservação Permanente, que não admite desmatamento nem exploração econômica direta, tem razão a recorrente. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.797.349/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 11/9/2020). (Sem grifo no original).

A partir, portanto, destas considerações, a conclusão que alcancei da análise dos autos é a de que o valor contido na avaliação unilateral produzida pelos Agravantes não pode ser tomada como parâmetro para impedir imissão do Agravado na posse do imóvel, de modo que, neste exame inicial, me parece que o laudo prévio produzido pelos agentes municipais atende ao requisito contido na alínea “c” do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

No caso, o Agravado demonstrou (por exemplo, no id 2777061) que o do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial (urbano ou rural) foi atualizado em 2021 pelo montante equivalente a R$ 69.910,30 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e trinta centavos), quantia inclusive inferior àquela depositada judicialmente pelo Município (R$ 108.073, 67).

Assim, se justificada a urgência e depositada a quantia em aparente consonância com os termos da norma de regência, não há porque indeferir o pedido de imissão provisória na posse antes mesmo da citação dos Agravantes – em resumo, não há fundamento bastante a possibilitar a reforma da Decisão recorrida. Neste mesmo sentido e em hipótese fática bastante semelhante o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente
. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes. IV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização
. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (Sem grifo no original).

A conclusão ora externada, cabe ressaltar e como se depreende do julgado antes citado, não implica na indenização integral devida aos Agravantes, a qual será devida após a necessária dilação probatória, até porque, consoante precedente do STJ, “
o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito
” (AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG).

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município de Vila Velha
.

É como voto
.

V O T O

(VISTA)

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felício Pezente Neto e Marinele Duarte Pezente em face da Decisão pela qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Desapropriação ajuizada pelo Município de Vila Velha, deferiu o pedido liminar a fim de imitir o MUNICÍPIO DE VILA VELHA na posse do imóvel descrito na inicial.

O eminente Desembargador Relator
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
deu provimento ao recurso cassando a decisão objurgada, notadamente no capítulo que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

O e. Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
inaugurou divergência para

negar provimento ao recurso, mantendo a liminar de imissão na posse.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria e já adianto que acompanharei o voto divergente.

Isso porque, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, a imissão provisória na posse do expropriante é possível quando constada a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, devendo esse valor ser proporcional ao prejuízo que o desapossamento imporá ao bem serviente.

No caso em exame, restou demonstrada a urgência eis que a Ação de Desapropriação encontra-se fundada no Decreto n.º 128/21 (área de utilidade pública), bem como existe comando judicial proferido na Ação Civil Pública n.º 0001834-75.2016.8.08.0035 a ser cumprido.

E, quanto ao valor, reporto-me ao voto divergente no sentido de que “como área de proteção integral componente de Parque Municipal que objetiva a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e belezas cênicas (art. 8º, III e art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei n.º 9.985/00), me parece, em cognição sumária e provisória, que o valor da indenização do bem imóvel expropriando não deve ter como parâmetro aqueles utilizados na avaliação produzida pelos Agravantes, justamente porque, ao contrário dos lotes e propriedades tomadas como comparativo na citada avaliação, a área objeto da demanda, aparentemente, possui o conteúdo econômico esvaziado; em outras palavras, os Agravantes não poderão explorar o imóvel economicamente”.

Dessa forma, considerando que o imóvel encontra-se em área de proteção,
a indenização deve ser limitada à terra nua. De forma que, em um primeiro momento, aparenta estar justo o valor depositado pelo Município.

Assim, portanto, sem maiores delongas,
acompanho o voto divergente do e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ÁREA EXPROPRIANDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA DE VOTOS
.
1. A
gravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de desapropriação, deferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse formulado pelo Ente expropriante. 2. A imissão provisória na posse depende da observância dos critérios previstos no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (DL 3365/41), isto é, da alegação de urgência da medida e do depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia, sendo possível sua concessão independentemente da citação do réu quando o valor do depósito corresponder aos critérios estabelecidos nas alíneas do dispositivo legal mencionado. 3. Urgência da medida devidamente caracterizada, inclusive por força de determinação judicial proferida em ação civil pública, com ordem para implantação de parque natural municipal. 4. Cálculo da indenização prévia que atende os critérios estabelecidos nas alíneas do art. 15 do DL 3365/41. Imóvel expropriando que se situa no Parque Natural Municipal de Jacarenema, considerado como área de proteção integral componente de Parque Municipal, o que implica em limitações à exploração econômica da propriedade e, por este motivo, deve prevalece, para fins de indenização prévia a fim de possibilitar a imissão na posse, o valor apurado unilateralmente pelo expropriante. 5. Laudo unilateral produzido pelos expropriandos que, em tese, desconsidera as limitações existentes sobre o bem imóvel. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. Agravo interno prejudicado. 8. Voto divergente que considerou mais adequado o valor apurado pelos expropriandos
.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.